Tribunal: TJES
Processo: 5003071-15.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003071-15.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUDSON BORGES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:5003071-15.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
HUDSON BORGES DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte Recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE O REQUERIDO NEGATIVOU SEU NOME INDEVIDAMENTE POR UMA DÍVIDA INEXISTENTE, BEM COMO QUE O MESMO VEM LHE EFETUANDO COBRANÇAS ABUSIVAS, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO REFERIDO DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA QUE, APESAR DE NÃO TER OCORRIDO A NEGATIVAÇÃO, A AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO POR PARTE DA RECORRIDA FORA SUFICIENTE PARA GERAR ABALO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO, “[...] AS DÍVIDAS DISCUTIDAS NOS AUTOS
NÃO FORAM OBJETO DE NEGATIVAÇÃO
, E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO HÁ NEGATIVAÇÃO NO NOME DO REQUERENTE SOLICITADA PELA RÉ. SOMADO AO FATO DE QUE O POSTULANTE NÃO PROVOU QUE HÁ PUBLICIDADE DO REFERIDO DÉBITO PARA TERCEIROS, SENDO DE ACESSO APENAS DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. ASSIM, RESTA PERQUIRIR SE A INCLUSÃO DO
DÉBITO INEXISTENTE,
JUNTO O CADASTRO DE CONTAS ATRASADAS DO SISTEMA BOAVISTA, OCASIONA DANOS MORAIS PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO. A PLATAFORMA “CONTAS E PAGAMENTOS” NÃO SE CONFUNDE COM O CADASTRO DE INADIMPLENTES. TRATA-SE DE UM PORTAL POR MEIO DO QUAL OS CONSUMIDORES E AS EMPRESAS PODEM NEGOCIAR DÍVIDAS NEGATIVADAS OU APENAS ATRASADAS. PELOS ELEMENTOS DE PROVAS JUNTADOS AOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O ACESSO É EXCLUSIVO ÀS PARTES, NÃO SE TRATANDO DE CADASTRO PÚBLICO, DE ACESSO LIVRE A TODOS OS INTERESSADOS. NESSE SENTIDO, A ANOTAÇÃO NA PLATAFORMA “BOAVISTA” NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, RAZÃO PELA QUAL EVENTUAL ANOTAÇÃO NÃO GERA AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS JÁ CONSAGRADAS PELA JURISPRUDÊNCIA (INCLUSIVE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL)”
. CONFORME ENSINA SÉRGIO CAVALIERI FILHO, “SÓ DEVE SER REPUTADO COMO DANO MORAL A DOR, VEXAME, SOFRIMENTO OU HUMILHAÇÃO QUE, FUGINDO À NORMALIDADE, INTERFIRA INTENSAMENTE NO COMPORTAMENTO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES, ANGÚSTIA E DESEQUILÍBRIO EM SEU BEM-ESTAR”. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009). E, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95,
FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL
(CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)